Tribunal: TJMT
Processo: 0007982-56.2017.8.11.0012
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007982-56.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 973.108.161-53 (APELADO), CELSON JESUS GONCALVES FALEIRO - CPF: 194.165.801-63 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOAQUINA POLICARPO DE MOURA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUINA POLICARPO DE MOURA (VÍTIMA), DJHULIANE VITORINO SILVA (VÍTIMA), EDVÂNIO BENEDITO DA SILVA (VÍTIMA), MARIA JEANE HENRIQUE POLICARPO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA [INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL] E LESÃO CORPORAL CULPOSA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE CONDENAÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -

AUSÊNCIA DE TESTE DO ETILÔMETRO - SINAIS DE EMBRIAGUEZ NÃO EVIDENCIADOS - DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS -
TRANSCURSO DO PRAZO DE SEIS MESES
PARA DENÚNCIA - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO -
PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há qualquer elemento que indique de forma crível e segura, que a apelada estava embriaga conduzindo o veículo automotor, o que ensejaria no caso em tela, a imprescindibilidade do resultado do teste de bafômetro, exame este, que, diante do contexto, fora impossível de ser realizado. [...] Quanto ao crime previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima no prazo de seis meses, a contar do dia em que a vítima souber quem é o autor do delito, que no caso em apreço, tal condição de procedibilidade da ação penal, não restou devidamente observada, devendo a decadência do direito [...], com a consequente extinção da punibilidade da apelada.”
(
15ª Procuradoria de Justiça Criminal
, Parecer n°

000042-029/2018)

“O delito de embriaguez ao volante não foi devidamente demonstrado pela prova judicial, inexistindo, portanto, acervo probatório suficiente para a condenação do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ausente a prova da ebriedade do agente, o crime de lesão corporal na direção de veículo automotor se apura mediante representação da vítima, condição de procedibilidade esta que inexiste nos autos, o que ensejaria a extinção da punibilidade pela decadência.”
(TJMT nº 0000043-77.2016.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007982-56.2017.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe 0007982-56.2017.8.11.0012), que absolveu SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS por
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada [influência de álcool] e
extinguiu a punibilidade por lesão corporal culposa
– art. 306,
caput
, c/c, art. 303, ambos da Lei nº 9.503/97.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que: 1) as provas seriam suficientes para a condenação da embriaguez; 2) a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

dispensa representação, por se tratar de ação penal pública incondicionada.

Requer provimento para que a apelada seja condenada pelas imputações (ID 192909732).

A apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 192909736).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO – Crime de trânsito – conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada por influência de bebida alcoólica, lesão corporal culposa e homicídio culposo – Extinta a punibilidade por ausência de procedibilidade com relação ao crime de lesão corporal culposa – absolvição com relação ao crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada e condenação para o crime de homicídio culposo. Apelante requer reforma da sentença para condenar a apelado em todos os crimes. Impossibilidade – ausência de representação das vítimas com relação ao crime de lesão corporal – ausência de teste etilometro que pudesse indicar com certeza o estado de embriaguez da apelada. Acidente automobilístico causado por imprudência da vítima e dos passageiros que não estavam com cinto de segurança. Necessário, no caso em tela, que houvesse o exame de verificação de álcool no sangue, porém, como a condutora (apelada) estava hospitalizada e com medicamentos via venosa, tornou-se impossível realizar o teste. Termos da sentença que devem permanecer inalterados. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 193933161 - fls. 265/268)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta a denúncia que:

[...] FATO 01:

Consta dos autos que, no dia 1º de outubro de 2017, por volta de 19h40min., na via pública situada na BR-158, na altura do km 646, situada neste município de Nova Xavantina/MT, a denunciada SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, conduziu o veículo Fiat Uno Mille, placa MWY-3159, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...].

FATO 03:

Desponta do encarte processual que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais especificadas no FATO 01, a denunciada SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ao conduzir o veículo automotor acima descrito, deu causa, de forma culposa, mediante imprudência, a acidente automobilístico, que resultou nas lesões corporais sofridas pelas vítimas DJHULIANE VITORINO SILVA, sua filha, criança de 11 (onze) anos de idade (nascida aos 23/01/2006) ao tempo dos fatos (1º/10/2017), EDVÂNIO BENEDITO DA SILVA, seu esposo, e MARIA JEANE HENRIQUE POLICARPO [...].

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual requer seja recebido o presente ADITAMENTO À DENÚNCIA, dando a acusada SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS, como incursa no art. 306, caput, (embriaguez ao volante) (FATO 01), [...] art. 303, caput, da Lei n.º 9.503/97 (lesão corporal culposa) c/c art. 61, inciso II, alíneas “e” (vítima descendente) e “h” (criança), da Lei Adjetiva Penal, de modo que, quanto a este último delito, na forma do art. 70 deste último códex (por 03 [três] vezes) (vítimas DJHULIANE VITORINO SILVA, EDVÂNIO BENEDITO DA SILVA e MARIA JEANE HENRIQUE POLICARPO) (FATO 03), todos os delitos na forma do art. 69 do Código Repressivo (concurso material) [...]”
(Fábio Rogério Sant’Anna Pinheiro, promotor de Justiça - ID 192909714
).

O Juízo singular absolveu a apelada nos seguintes termos:

“[...] Do crime do artigo 306 da Lei 9.504/97 :

Do exame dos autos, constato que, em decorrência da divergência acerca da prova da materialidade delitiva, a acusada deve ser absolvida, em observância ao princípio in dúbio pro reo.

Inicialmente, consta do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 17076557B01, confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, acostado ao Id. 101894137, pág. 1; “Uma vez que a condutora encontrava-se hospitalizada e sob efeito de medicamentos, não foi possível realizar teste de etilômetro.” [...].

No caso dos autos, considerando que a acusada não foi submetida ao teste do etilômetro, não foi preenchido o Anexo II do CONTRAN, bem como não foi realizado exame clínico de embriaguez, para apontar sinais de identificação sobre o alegado estado de ebriedade do acusado [...].

Portanto, deduz-se que as duas formas de constatação trazidas aos autos se situam no mesmo nível probante.

[...] De qualquer forma, sabe-se que no âmbito do Processo Penal, não há hierarquia entre as provas, especialmente como no caso, onde as duas provas acerca da materialidade estão previstas no art. 306 do Código de Trânsito, bem como no mesmo dispositivo da resolução do Contran, de modo que, assim sendo, a dúvida deve ser resolvida em favor da ré, em observância ao princípio in dubio pro reo, sendo a absolvição medida que se impõe.

Dos Crimes do artigo [...] 303, Caput, [...] do Código de Transito Brasileiro:

Inicialmente, quanto ao crime disposto no art. 303 da Lei n.º 9.503/97 (lesão corporal culposa) em que a ré SHIRLEY é acusada, tendo como vítimas Djhuliane Vitorino Silva, Edvânio Benedito da Silva e Maria Jeane Henrique Policarpo, [...] é certo que a pretensão punitiva deve ser julgada improcedente, por faltar condição de procedibilidade [...].

Ocorre que, no caso dos autos, em nenhum momento as vítimas [...] demonstraram de forma tácita e clara a intenção de ver a suposta autora do fato delituoso processada criminalmente [...].

Ora não estando evidenciada a embriaguez ao volante, e sendo a ação penal pública condicionada à representação da vítima, não tendo sido oferecida representação no prazo de seis meses a contar do dia em que as vítimas souberam quem é a autora do crime (art. 38 do CPP), é de se concluir que os ofendidos decaíram do direito de representar e, em consequência, deve ser declarada extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP) [...].

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:

a) Reconhecer a decadência do direito de representação das vítimas e DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE da ré SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS com relação aos crimes do art. 303, caput, da Lei n.º 9.503/97 [...].

b) ABSOLVER a acusada SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS, da imputação constante na denúncia referente ao crime do art. 306, da Lei n.º 9.503/97 [...]”
(Ricardo Nicolino de Castro, Juiz de Direito - ID 192909731).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de
Maria Jeane Henrrique Policarpo, vítima (fls. 45/46 - ID 192909288), Djhuliane Vitorino Silva, vítima (fls. 48/49 – ID 192909288), Edvanio Benedito da Silva (fls. 50/51 – ID 192909288), vítima, João Dias Sobrinho, testemunha, e SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS, apelada (fls. 53/54 - ID 192909288).

Em Juízo, colheram-se as declarações da policial rodoviária federal Janaina Santana (ID 192909731), dos bombeiros militares Fábio André Shafer e Vangevaldo Lizze da Silva (ID 192909731), das vítimas Maria Jeane Henrique Policarpo, Djhuliene Vitorino Silva, Edvanio Benedito da Silva (ID 192909731), da testemunha João Dias Sobrinho (ID 192909731) e da apelada SHIRLEY VITORINO DOS SANTOS (ID 192909731).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição/extinção da punibilidade da apelada, em virtude da precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] é possível verificar que os termos sustentados pelo apelante nesta seara recursal, não merecem acolhimento.

Primeiro, é certo que, quanto ao crime previsto no artigo 303, do Código de Trânsito Brasileiro, a ação penal é pública condicionada à representação da vítima no prazo de seis meses, a contar do dia em que a vítima souber quem é o autor do delito, que no caso em apreço, tal condição de procedibilidade da ação penal, não restou devidamente observada, devendo a decadência do direito de representação das vítimas, reconhecida nos termos da sentença, ser mantida, com a consequente extinção da punibilidade da apelada.

No que concerne a condenação pelo crime esculpido no artigo 306 do CTB, também não possui amparo nas provas dos autos, vez que a apelada que estava conduzindo o veículo automotor, apesar de revelar que ingeriu bebida alcoólica no dia do evento trágico, mesmo assim, estava aparentemente com sinais psicomotor inabalados, diante do que restou apurado em seu depoimento e na oitiva das testemunhas, motivo que lhe fez assumir a direção do veículo para retornar para a cidade [...].

Nesse viés, ao nosso sentir, não prospera as razões salientadas no recurso de apelação, pois diante das conjecturas e das provas colhidas em sede policial e confirmadas em juízo, não há qualquer elemento que indique de forma crível e segura, que a apelada estava embriaga conduzindo o veículo automotor, o que ensejaria no caso em tela, a imprescindibilidade do resultado do teste de bafômetro, exame este, que, diante do contexto, fora impossível de ser realizado [...].

Assim, diante das provas constantes nos autos, os termos da sentença, devem permanecer incólume [...] ”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 193933161).

Em reforço, aplica-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O delito de embriaguez ao volante não foi devidamente demonstrado pela prova judicial, inexistindo, portanto, acervo probatório suficiente para a condenação do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. Ausente a prova da ebriedade do agente, o crime de lesão corporal na direção de veículo automotor se apura mediante representação da vítima, condição de procedibilidade esta que inexiste nos autos, o que ensejaria a extinção da punibilidade pela decadência.”
(TJMT, AP nº 0000043-77.2016.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 24.5.2017)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024